Tribunal: TJES
Processo: 5038732-88.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038732-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL IMPORTS LTDA
RECORRIDO: TIAGO ELIAS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE EVENTO. EVENTO EM PÉ SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRAS PARA PESSOAS COM DIFICULDADES FÍSICAS. SEM ACESSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5038732-88.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MAIS EVENTOS & ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP

RECORRIDO: TIAGO ELIAS SANTOS SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE EVENTO. EVENTO EM PÉ SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRAS PARA PESSOAS COM DIFICULDADES FÍSICAS. SEM ACESSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento DE R$2.000,00 ao autor.

2.A recorrente sustenta que havia acesso a pessoas com deficiência. Afirma que não possui obrigatoriedade de fornecer cadeiras para o evento. Aduz que não houve situação vexatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços da promotora de eventos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Observa-se que segundo a narrativa da inicial, a parte autora tentou a solução administrativa da questão, mas sem sucesso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A impossibilidade de acesso bem como sua dificuldade humilha e avilta aqueles que buscam o exercício digno de sua cidadania, condicionando seu viver à eterna tutela de um terceiro. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, 927; art. 6, VIII do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50149351620228130433 1 .0000.24.227115-3/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024

TJ-MG - AC: 00124284520148130241 Esmeraldas, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/04/2016, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2016

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória interposta por TIAGO ELIAS SANTOS SILVA em face de MAIS EVENTOS & ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP.

Em resumo aduz a parte Autora que no dia 15/11/2023, realizou a compra de ingressos para si e sua família do evento “ESPETÁCULO SUBAQUÁTICO IMERSO NO MAR”, realizado no interior do Shopping Vila Velha.

Afirma que ao chegar ao local, foi informado que se tratava de atração interativa, com imagens que reproduziam o fundo do mar e que seria uma simulação de imersão aquática.

Ocorre que o autor afirma ter se deparado com um ambiente pequeno, sem cadeiras ou encosto para se acomodar, bem como imagens de péssima qualidade. Afirma ainda, que possui dificuldade na locomoção, razão pela qual utiliza muletas, ficando totalmente desamparado no show.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 10889873) resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente, em parte, o pedido autoral em ambos processos nº. 5004898-60.2024.8.08.0024 e 5038732-88.2023.8.08.0024 e, em consequência, condeno, solidariamente, a Requerida FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e SUL IMPORTS LTDA a pagar a parte Autora a indenização por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada Autor, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir da data desta sentença; bem como danos materiais no valor de R$ 100,00 (cem reais), com correção monetária desde 15/11/2023 e juros a partir da citação.

Irresignadas, as requeridas apresentaram Recurso Inominado (id. 9999194). Alega que havia acesso a pessoas com deficiência. Afirma que não possui obrigatoriedade de fornecer cadeiras para o evento. Aduz que não houve situação vexatória.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Sem preliminares, passo ao mérito. Cuida-se de ação declaratória na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência da qual teria sido vítima, com relação a acessibilidade em evento promovido pelas requeridas.

Mediante esse cenário, razão não assiste ao recorrente quanto à argumentação de que o autor/recorrido não teria comprovado as suas alegações e que inexiste nos autos prova capaz de ensejar a procedência da ação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo às requeridas comprovarem que prestaram todas as informações possíveis e disponibilizaram acesso possível a pessoas com deficiência, ou dificuldade de locomoção.

Dessa forma, competia à recorrente comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiu com a simples alegação de que não é obrigada a fornecer cadeiras.

Observa-se que segundo a narrativa da inicial, a parte autora tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando a promotora de eventos sobre o ocorrido.

Neste sentido, a jurisprudência também caminha neste sentido, no que tange à redução da acessibilidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES - NORMAS DE BIOSSEGURANÇA DA ANVISA - FALHA COMPROVADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ACESSIBILIDADE DE MERA APARÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Conforme disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços - Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicações que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental - A falta de observação desses preceitos de fundo constitucional, inclusive, geram direito a indenização - A acessibilidade há de se consumar efetivamente prática, não sendo admitida legítima a apresentação de soluções fantasiosas de mera aparência que não permitam à pessoa com deficiência o exercício razoável dos atos ordinários da vida cotidiana em igualdade com os demais cidadãos, tal como são. No arbitramento da reparação moral, deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva para indenizar, punir e, simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, sem que constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50149351620228130433 1 .0000.24.227115-3/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA - ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - NÃO ATENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR. A Constituição da Republica, bem como a legislação regulamentadora da proteção do deficiente físico, são contundentes em determinar a observância obrigatória, pelo Estado e por toda a Sociedade, na promoção da efetiva acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, de eliminar barreiras físicas, naturais ou de comunicação em qualquer ambiente, construção ou mobiliário, em todos os espaços públicos ou privados, assegurando-lhes igualdade de tratamento e oportunidade.
A impossibilidade de acesso bem como sua dificuldade humilha e avilta aqueles que buscam o exercício digno de sua cidadania, condicionando seu viver à eterna tutela de um terceiro. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade .

(TJ-MG - AC: 00124284520148130241 Esmeraldas, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/04/2016, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2016)

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora com a tese autoral que ensejou a condenação em danos materiais e morais.

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

Assim, sopesando a situação experimentada pela autora, entendo que, ao contrário do defendido pelas recorrentes, a quantia fixada na origem - R$ 2.000,00 - se mostra adequada, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados pelo passageiro. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado ao demandante.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelas requeridas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em custas e honorários, ante a falta de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)